Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF EM FACE DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES QUE TORNAM O JUÍZO PREVENTO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face da autoridade judiciária do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, para determinar a competência para processar e julgar pedido de medida cautelar de prisão preventiva nos autos n. 0717169-13.2025.8.07.0001, representada pela autoridade policial da 03a Delegacia de Polícia, no bojo do inquérito policial n. 77/2024 (autos n. 0717745-40.2024.8.07.0001), bem como as medidas cautelares e procedimentos vinculados aos citados feitos.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o critério da competência para processar e julgar o pedido de medida cautelar de prisão preventiva nos autos n. 0717169-13.2025.8.07.0001, representada pela autoridade policial da 03a Delegacia de Polícia, no bojo do inquérito policial n. 77/2024 (autos n. 0717745-40.2024.8.07.0001) e demais procedimentos correlatos.
III – Razões de decidir:
3. Conforme disposto no artigo 83 do Código de Processo Penal, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (artigo 76, inciso VI, do Código de Processo Penal).
4. O Juízo que autorizou medidas cautelares anteriores, como de quebra de sigilo de dados e/ou telemático, torna-se prevento para a processar e julgar eventuais procedimentos cautelares diversos e a ação penal deflagrada após o deferimento daquelas, ato de cunho eminentemente jurisdicional, com carga decisória, que impede a posterior distribuição dos autos de inquérito a outro Juízo.
IV – Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).